Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-11.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Preliminar – Alegação de ausência de impugnação específica – Não acolhimento - A apelação impugnou, ainda que não em sua totalidade, os fundamentos da sentença, motivo por que o recurso deve ser conhecido.
- Insurgência dos embargantes com relação à sentença que julgou

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Preliminar – Alegação de ausência de impugnação específica – Não acolhimento - A apelação impugnou, ainda que não em sua totalidade, os fundamentos da sentença, motivo por que o recurso deve ser conhecido.
- Insurgência dos embargantes com relação à sentença que julgou improcedentes os embargos – Alegação de excesso de execução, na medida em que o título se apresenta desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade – Não acolhimento – Instrumento contratual que constitui título executivo extrajudicial e que ostenta valor certo e determinado, além do termo inicial e final para cumprimento da obrigação - Ausência, ademais, de abusividade quanto aos juros e correção monetária – Improcedência da ação que era de rigor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.